Tribunal: TJPA
Processo: 0855763-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855763-24.2021.8.14.0301

APELANTE: FERNANDA NAZARE DA LUZ ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Agravo Interno Em
Apelação Cível
.
Inexistência de Contradição. Chamamento à Ordem. Ausência De Intimação do Estado Para Cumprimento da Diligência.
Nulidade Do Julgado Embargado.
Embargos Acolhidos.

Caso em exame

1-Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que não conheceu de Agravo Interno em
Apelação Cível.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se houve contradição no Acórdão impugnado q
uanto à ausência intimação do Estado para a adequação da petição de Embargos de Declaração para que fossem conhecidos como agravo interno, nos termos do §3º do art. 1.024 do CPC/2015.

Razões de decidir

3-Em que pese as insurgências do embargante não se referirem à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à questão externa ao julgado, merece ser chamado à ordem o feito em razão da ausência de intimação do Estado do Pará para a realização de referida adequação, tendo precluído o prazo apenas para a parte adversa, que, apesar de intimada não cumpriu a obrigação de adequar seu recurso.

4-Desta forma, havendo erro material no julgado em razão da ausência de intimação do Estado do Pará para cumprimento da diligência, o que levou ao não conhecimento de seu recurso, impõe-se a anulação do julgado.

Dispositivo

5-
Embargos conhecidos e acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em
Apelação Cível
(processo
nº 0855763-24.2021.8.14.0301-
PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra FERNANDA NAZARÉ DA LUZ ALMEIDA,
para
sanar contradição no
Acórdão de
Id 18236673
de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargada teve a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR RAZÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, E 1.024, § 3º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

1-No caso concreto, os Embargos Declaratórios apresentados pelas partes foram recebidos como Agravo Interno, ocasião em que se determinou a complementação das contrarrazões (Id 15452696).

2-Contudo, apesar da determinação de ajuste da petição recursal, as partes quedaram-se inertes, consoante certificado nos autos (Id 15702009 - Pág. 1).

3-Nos termos do §3º do art. 1.024, do CPC/15, os embargos de declaração poderão ser recebidos como agravo interno, quando cabível, devendo ser determinada a prévia intimação do recorrente para, no prazo legal, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.

4-É firme o entendimento do STJ no sentido de não se conhecer do Agravo Interno quando a parte requerente, intimada a complementar as razões recursais, não se manifesta no prazo legal. Precedentes.

5-Assim, havendo a inércia da parte em adequar as razões recursais, não há como se conhecer do presente Agravo Interno, por manifesta inadmissibilidade.

6-Agravo interno não conhecido, à unanimidade.”

Em suas razões recursais, o Embargante a
lega a existência de contradição no Acórdão que não conheceu dos Embargos de Declaração (recebidos pela Relatora como Agravo Interno pelo princípio da fungibilidade), por não ter o Ente Público complementado as razões recursais.

Alega que o Estado do Pará sequer foi intimado do despacho de ID 15452696, uma vez que a intimação fora direcionada somente à parte contrária, pelo que opõe os aclaratórios a fim de que haja manifestação acerca da contradição apontada, por ser medida de direito.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
a fim de que seja chamado o feito à ordem, a fim de que possa ele apresentar os ajustes das razões recursais ao recurso de ID 12802973

Não foram oferecidas contrarrazões pelo Embargado, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)”

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve contradição no Acórdão impugnado q
uanto à ausência intimação do Estado para a adequação da petição de Embargos de Declaração para que fossem conhecidos como agravo interno, nos termos do §3º do art. 1.024 do CPC/2015.

Em que pese as insurgências do embargante não se referirem à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à questão externa ao julgado, merece ser chamado à ordem o feito em razão da ausência de intimação do Estado do Pará para a realização de referida adequação, tendo precluído o prazo apenas para a parte adversa, que, apesar de intimada não cumpriu a obrigação de adequar seu recurso.

Desta forma, havendo erro material no julgado em razão da ausência de intimação do Estado do Pará para cumprimento da diligência, o que levou ao não conhecimento de seu recurso, impõe-se a anulação do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração,
para anular o Acórdão que não conheceu dos aclaratórios opostos pelo Estado do Pará e recebido como Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Fica intimado o Estado do Pará, ficando, desde já intimado o Estado para cumprir a determinação do despacho de id 15452696, sob pena de preclusão.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025